Tribunal: STF
Processo: AC 3773
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Agravo regimental em ação cautelar. 2. Destrancamento de recurso extraordinário retido (art. 542, § 3º, do CPC/1973). 3. Inexistência de situação excepcional apta a determinar o imediato processamento do recurso. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.